Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-47.2022.8.11.0036
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000852-47.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANILO PEREIRA VILELA - CPF: 042.365.521-32 (APELANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), NOVAC REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 40.732.768/0001-74 (APELADO), ANDRESSA LOPES GUEDES - CPF: 030.047.461-07 (ADVOGADO), PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 09.111.444/0001-79 (APELADO), ALINSON RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 074.050.914-40 (ADVOGADO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC No. 1000852-47.2022.8.11.0036

APELANTE:

DANILO PEREIRA VILELA

APELADO:

PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e NOVAC REPRESENTAÇÕES LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– PARCIAL PROCEDENCIA – CONSÓRCIO - RESTITUIÇÃO DE FORMA SOLIDÁRIA

EM PARCELA ÚNICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
PROVA MÍNIMA NÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ART, 14, §3o, INC. II, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, correta a inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

Na espécie, o consumidor
não apresentou provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço das apeladas, sendo evidente que assinou o termo de adesão do consórcio imobiliário, consentindo com as condições ali previstas
, afastando a responsabilidade do banco, conforme a regra disposta no art. 14, §3o, inc. II, do CDC.

Nos termos da jurisprudência dos tribunais pátrios, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso dos autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DANILO PEREIRA VILELA
contra a sentença proferida na
Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Dano Moral n° 1000852-47.2022.8.11.0036,
ajuizada
em face de
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e NOVAC REPRESENTACOES LTDA
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a parte requerida, na forma solidária, a restituir à autora, em parcela única, o importe pago pelo plano de consórcio, no valor de R$ 43.215,18 (quarenta e três mil duzentos e quinze reais e dezoito centavos), acrescido dos correspondentes rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados, no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo ou assim que houver contemplação por sorteio nas assembleias.

Em função da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes (autora e rés) ao pagamento das custas e despesas processuais, no importe de metade para cada; condenou ainda, as partes autora e rés ao pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos dos polos contrários. Vedada a compensação, incumbindo à autora o importe de 10% sobre o proveito econômico obtido pela ré; e a condenação da requerida no percentual de 10% sobre o valor da restituição.

Em síntese, sustenta o recorrente a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cabendo às requeridas a prova de que não foram ocultadas do consumidor informações essenciais acerca do serviço adquirido, bem como de que a publicidade que integra o contrato não o induziu em erro.

Destaca que, conforme se extrai do art. 37 do CDC, a responsabilidade pela publicidade enganosa é do anunciante, ou seja, daquele que obtém o proveito econômico da publicidade, razão pela qual restou amplamente demonstrado que o requerente tentou por inúmeras vezes resolver a presente demanda de maneira pacífica e amigável, no entanto, no decorrer desse tempo, a falta de eficiência para resolução do conflito pela empresa ré gerou à parte requerente mais perturbação e desgaste emocional.

Assim, alega a sentença de primeiro grau, na forma como proferida, “
seria mais vantajoso ao autor continuar pagando os valores do negócio jurídico vergastado, já que assim, ao menos teria a esperança de proveito econômico, eis que receberia ainda que sem data definida o objeto do negócio jurídico e não teria seu dinheiro privado de seu uso por um período de tempo que não se sabe, eis que o grupo é composto por milhares de pessoas e os sorteios são realizados uma vez ao mês
”.

Sob tais argumentos, requer seja julgada procedente a demanda, a fim de que as rés restituam o valor de R$ 43.215,18 (quarenta e três mil duzentos e quinze reais e dezoito centavos), com a devida correção monetária e juros legais, bem como haja reparação dos danos morais causados ao requerente, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais, com fulcro nos artigos 186,187 e 927, do Código Civil sem que seja a restituição e o dano moral condicionados à finalização de grupo ou de contemplação.

Contrarrazões da
NOVAC REPRESENTAÇÕES LTDA
no ID. n. 201653838, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, o autor
DANILO PEREIRA VILELA
ajuizou a presente Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização Por Dano Moral em desfavor de
NOVAC REPRESENTAÇÕES LTDA e PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, alegando:

“Segundo consta nos autos, a requerente teve conhecimento, através de anúncio publicado em rede social, a respeito da venda de imóvel residencial no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) e, ao contatar a empresa requerida, obteve conhecimento sobre a venda do dito imóvel, contudo, lhes fora ofertada a simulação de carta de crédito para aquisição de imóveis.

Por essa razão, a autora demonstrou interesse na obtenção do crédito, ocasião em que se deslocou até a empresa ré e anuiu ao contrato de 03 (três) propostas de participação em grupos de consórcio, estas sob números 1507636, 1507638 e 1507639, condicionados ao pagamento de valor de entrada – R$ 17.286,07 (2x) e R$ 8.643,04 (1x).

Afirma, ainda, que no momento da negociação houve a promessa pela requerida da contemplação do consórcio, na primeira assembleia que ocorreria em 29 de agosto de 2022, todavia, realizada a assembleia, não lhes fora contemplado, fato que gerou desespero ao autor, em razão da sobredita promessa.

Assim, requer a inversão do ônus probatório, em vista a relação consumerista, bem como a procedência da ação para restituir-lhes a quantia paga, no importe de R$ 43.215,18 (quarenta e três mil duzentos e quinze reais e dezoito centavos), além da reparação em danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Regularmente processado o feito, adveio a sentença ora recorrida.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre-me ressaltar que o presente recurso cinge-se tão somente ao pedido de reforma da sentença para condenar as rés, ora apeladas, ao pagamento de indenização por danos morais.

Isto porque, a sentença de primeiro grau fora clara quanto à incidência do CDC, bem como quanto à inexistência de qualquer tipo de vício de consentimento que pudesse ter levado o apelante a erro, vejamos (ID.

201653834):

“A situação ora em debate configura-se como
relação de consumo,
diante da condição do autor como sendo destinatário final dos produtos e serviços fornecidos pela ré, conforme preconizam os artigos 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica existente entre as partes, consistente na adesão da autora ao grupo de consórcio intermediado e administrado pela ré, restou incontroversa, cuidando a demandada de juntar aos autos os documentos referentes à contratação. (Id. 124264192; 124264193; 124264194)

Com efeito, deflui-se da proposta de participação, que deu ensejo ao ajuste entabulado entre os litigantes,
que houve informação expressa no sentido de que as contemplações ocorrem somente através de sorteio ou lance,
não existindo garantia de contemplação imediata
,
conforme se extrai da parte inferior das duas páginas que compõem os documentos, logo acima da assinatura do aderente, conforme se denota do trecho a seguir transcrito:

“53. Está ciente que a Administradora não comercializa cotas contempladas ou com promessa de contemplação? (X) Sim ( ) Não”

“16. O CONSORCIADO DECLARA QUE RECEBEU UMA VIA DA PROPOSTA E O REGULAMENTO POR E-MAIL, E UMA VEZ QUE LHE FORAM FRANQUEADOS OS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS, NÃO RESTANDO QUALQUER DÚVIDA PENDENTE, MANIFESTA NESTA OPORTUNIDADE SUA CONCORDÂNCIA COM TODOS OS SEUS TERMOS. 17. O consorciado declara que foi devidamente informado que as únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE, e que NÃO RECEBEU QUALQUER PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA.”

Ocorre que, a despeito de ter sido exposto de forma clara e precisa que a administradora não praticava a venda de cotas com promessa de contemplação, ainda assim a autora assinou o termo de adesão, consentindo com as condições nele previstas.

Por conseguinte, malgrado a autora argumente que os prepostos da ré, no momento da negociação, asseguraram que ocorreria a contemplação de sua cota ou o financiamento de imóvel com a expedição de carta de crédito, não foi carreada ao feito prova suficiente referente à fase de pontuação contratual que trouxesse conclusão contrária.

Aliás, a respeito da pretendida produção de prova testemunhal, unicamente para o fim de colher o depoimento das partes acerca do exato momento da negociação, mostra-se desnecessária ante a previsão expressa no contrato/proposta, de modo que, uma simples leitura da previsão contratual, traria instrução suficiente ao aderente acerca da controvérsia.

Sob este aspecto, em que pese o esforço da autora em tentar alicerçar sua versão com gravações e mensagens trocadas com os representantes da ré, denotasse do teor das conversas que se referem a período posterior ao da contratação.

Neste diapasão, ainda que se tenha feito alusão à possibilidade de eventual promessa de contemplação nas gravações, os interlocutores, ora prepostos da requerida, mencionam que existiam outros consorciados com lances superiores – procedimento lógico e comum nesse tipo de relação contratual, razão pela qual a liberação seria postergada para as próximas assembleias.

Por oportuno, conquanto as conversas travadas possam constituir indício de que houve promessa de contemplação em curto prazo, não representam prova contundente no sentido de que teria sido assegurada a autora a carta de crédito ou a contemplação nos primeiros meses de vigência do consórcio.

Em contrapartida, a proposta de participação em grupo de consórcio revela-se como prova segura para delinear a relação contratual pactuada entre as partes, vez que expôs com clareza a
impossibilidade de contemplação
nos moldes aduzidos na inicial e contou com a anuência do autor mediante assinatura. Assim, é forçoso reconhecer que tal elemento probatório merece prevalecer em relação aos áudios e mensagens genéricos e vagos trazidos aos autos, até porque a diversidade de interlocutores e de informações por eles prestadas dificulta sobremaneira que se extraia uma conclusão precisa das conversas anexadas aos autos.

Nesse ponto, cabe ressaltar que as conversas foram apresentadas de forma descontínua, em datas e assuntos diferentes, tornando-se impossível a correlação lógica da situação fática.

De toda sorte, não obstante a contratação tenha ocorrido de forma regular entre os litigantes, nada impede que a autora se desvincule do grupo de consorciados, já que ninguém pode ser compelido a permanecer associado. Assim, no tocante a este ponto, apesar da dificuldade em nortear os assuntos e momentos das conversas havidas via aplicativos de mensagens – WhatsApp – ressai-se que, prima facie, já houve o cancelamento da adesão, em vista a Carta de Cancelamento exposta ao Id. 100323407 – fls. 40, sem, contudo, precisar a data em que ocorrera. Portanto, não há, de fato, interesse processual do autor na manifestação jurisdicional acerca da rescisão contratual.

Com relação aos valores que foram depositados em nome da ré Administradora de consórcios, conforme se verifica nos contratos e comprovantes de depósitos (Id. 124262538), deve a autora ser ressarcida destes valores.”

Assim, ainda que não se desconheça a incidência da norma consumerista na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, do CDC,
faz-se necessário esclarecer
que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para ao apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações de que propaganda enganosa e vicio de consentimento, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado, trazendo aos autos prints e audios de whatsapp que nada comprovam suas alegações.

À vista disso, o apelante não apresentou provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço das apeladas, sendo evidente que o assinou o termo de adesão, consentindo com as condições ali previstas (ID.
201653825 e 201653826)
.

Nesse sentido,
verbis
:

“CONSÓRCIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato celebrado com o objetivo de liberação célere de crédito decorrente de consórcio contemplado – Descabimento – Ciência inequívoca do Autor acerca da realização do consórcio e suas condições – Contrato que prevê as regras que disciplinam a contemplação - Circunstância que inviabiliza a pretendida indenização e restituição imediata de valores pagos – Sentença mantida – Recurso não provido.”

(TJ-SP - AC: 10012344920208260438 SP 1001234-49.2020.8.26.0438, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 29/09/2021, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - DESPACHANTE IMOBILIÁRIO - REGULARIZAÇÃO CARTORÁRIA DE IMÓVEL - DANO MATERIAL CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO. - A falha na prestação de serviços, por si só, não é suficiente para dar ensejo à reparação por danos morais, pois não restou provada situação apta a romper o equilíbrio psicológico ou atingir os direitos de personalidade do autor, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor, aos quais todos estão sujeitos - A caracterização do dano moral provém da violação a interesses jurídicos personalíssimos, independentemente da dor e do sofrimento causados ao titular, sendo que estes sentimentos negativos servirão apenas, uma vez já caracterizado o dano moral, para fins de fixação do quantum indenizatório (Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald) - Ausente comprovação da lesão a direitos da personalidade, como a violação à honra e à integridade física da vítima, deve o pedido de indenização por danos morais ser julgado improcedente - Recurso desprovido. (
TJ-MG - AC: 10000205634975001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

Por conseguinte, resta evidente a inexistência de dano moral na espécie, tendo em vista que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Destarte, não tendo o apelante comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de provar que as requeridas o induziram a erro, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos supostos danos alegados.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024